Tribunal: TJDFT
Processo: 0763363-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré L em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 26.379,47 (vinte e seis mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos), referente aos alugueres inadimplidos; ao montante de R$ 13.283,69 (treze mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), alusivo aos reparos no imóvel; e ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60726606). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de designação de audiência de instrução para a produção de prova oral, a fim de comprovar a quitação da dívida por meio de acordo extrajudicial. Aduz que a juntada de documentos pela locadora ocorreu de forma extemporânea, não podendo ser admitidos como prova. Sustenta a inexistência de débito, visto que foi firmado acordo verbal entre as partes para quitar eventuais pendências financeiras. Afirma que desconhece dívidas relacionadas a reparos no imóvel, pois, no momento da devolução das chaves, o imóvel não apresentava avarias, tanto que a recorrida formalizou o acordo sem fazer nenhuma ressalva quanto ao estado do bem. Defende a inexistência de dano moral. Pede o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja anulada em razão do cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia a reforma para que o pedido inicial seja julgado improcedente.
4. Em contrarrazões (ID 60726609), a recorrida refuta as alegações e pede o não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se a verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de designação de audiência de instrução para a produção de prova oral que demonstre a inexistência de débitos no contrato de locação, com base no acordo verbal celebrado entre as partes. Caso superada a preliminar, a questão limita-se a aferir a existência de inadimplência da locatária.
III. Razões de decidir
6. É incontroverso o contrato de aluguel ajustado entre as partes do imóvel de propriedade da autora, pelo valor mensal de R$ 1.100,00, com início em 25/04/2016.
7. A locatária não nega a inadimplência, mas afirma que “ao final da locação, diante do bom estado do imóvel e das benfeitorias realizadas, a parte autora formulou verbalmente um acordo com os requeridos para pagamento dos alugueis em aberto, sendo que, tal acordo consistia em uma amortização do débito mediante as benfeitorias empregadas, além do pagamento do valor de R$ 3.600,00 mediante seis parcelas” (ID 60726539 p.4).
8. Assevera ainda que “a autora solicitou que os requeridos preenchessem um cheque com o valor de cada parcela, e, na medida em que os requeridos iam pagando o acordo, a autora ia restituindo os cheques que foram preenchidos”.
9. Ressalte-se que a recorrente anexou documentos com o termo “acordo” e assinado pela locadora (ID 60726540).
10. Assim, tendo em vista o suposto acordo verbal para a quitação do débito, resta manifesta a controvérsia relacionada à inadimplência, de modo que a prova testemunhal se apresenta primordial para a resolução da lide.
11. Importa registrar que a parte autora requereu a oitiva da testemunha "a fim de comprovar todas as alegações insertas na presente peça” (ID 60726539 p. 7).
12. Nada obstante, o juízo singular indeferiu a produção dessa prova, em sentença, sob a seguinte justificativa “O caso é de julgamento antecipado da lide, tendo em vista que não há necessidade de produção de outras provas, tampouco há requerimento das partes nesse sentido, sendo de se observar, apenas para evitar eventual confusão, que na contestação de id. 185044043, L. M. de O. e G. de O. B. requereram a designação de audiência de instrução e julgamento, porém, não informaram a prova que pretendiam produzir”.
13. É dizer, entendeu o juízo a quo ser despicienda a prova, pois a parte supostamente não esclareceu o que pretendia informar. Ocorre que a recorrente tem razão em reclamar do indeferimento da audiência, visando comprovar o acordo verbal para quitação dos débitos devidos. O recorrente não pode ser impedido a tanto, pois o art. 33 da Lei 9.099/95 faculta a comprovação por meio de prova testemunhal na audiência de instrução e julgamento.
14. Nesse contexto, em face das circunstâncias fáticas inerentes ao acordo verbal, constata-se que o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa.
15. Neste sentido:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OITIVA DE TESTEMUNHA. IMPRESCINDIBILIDADE. CERCERAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) V. Nos casos em que as teses são controvertidas, as partes têm direito à realização da audiência de instrução e julgamento, porquanto, conforme art. 28 da Lei n. 9.099/95, é nela que serão colhidas as oitivas das partes e a prova testemunhal de pessoas que presenciaram o fato para se tentar chegar à verdade (Acórdão 1877353, 07454353320238070016, relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024)
16. Nessa senda, sendo necessária a dilação probatória para a aferição de aspectos importantes da causa, o julgamento imediato da lide importa violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
17. Acolho a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a continuação da instrução processual, tendo em vista que a causa não está madura (art. 1.013, §3o, do CPC), já que deverá ser realizada a oitiva da testemunha.
18. Em decorrência, não conheço das demais teses do recurso por estar prejudicada a análise de mérito.
IV. Dispositivo e tese
19. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para continuação da instrução processual. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: A necessidade de dilação probatória para avaliar aspectos relevantes da causa torna o julgamento imediato uma violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 33 e CPC, art. 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1877353, 07454353320238070016, relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024).